Tribunal: CARF
Processo: 10680.903197/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denise Madalena Green
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903197/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS PARA
METALURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO, ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO
ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado,
sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação
inicial, pois é defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso
ou de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.035 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903197/2008-48

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 759933196 emitido eletronicamente em 09/05/2008, referente
ao PER/DCOMP no 29705.16859.140404.1.3.04-7282.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 2172, no valor original na data de transmissão de R$ 697,14,
representado por Darf recolhido em 15/01/2004 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da insuficiência de crédito, a
compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/05/2008 (fl. 36), o interessado apresenta, em
03/06/2008, manifestação de inconformidade alegando que possui um crédito no valor
de R$ 7.674,89, tendo em vista os valores, tanto do débito quanto dos pagamentos,
declarados em sua DCTF transmitida em 30/05/2008. Explica que a entrega da DCTF
retificadora, com redução do débito originalmente informado, foi devido à decisão
favorável para a empresa no processo no 1.999.38.00.002987-4, que julgou o aumento
da base de cálculo da Cofins nos moldes da Lei 9.718/98.
Requer a reavaliação do Despacho Decisório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG nos termos do
Acórdão no 02-046.637, de 12/08/2013 (fls.56/59), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a simples retificação da DCTF não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls.
65/96, em síntese, alega ter se equivocado ao preencher o PER/DCOMP e vincular os DARF’s que
lhe dariam crédito, pugna pele verdade material, vez que restou demonstrado a liquidez e certeza do
crédito, cita jurisprudência deste Conselho Administrativo. Por fim, requer o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, cancelando-se a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.035 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903197/2008-48

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/08/2013 (fl.64) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/09/2013 (fl.65) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Trata-se de procedimento de DCOMP homologado parcialmente em razão da
insuficiência de crédito informado na declaração, haja visto já ter sido utilizado integralmente no
pagamento de débitos da Recorrente.

Informa a recorrente que em virtude de decisão favorável nos autos do MS no
1.999.38.00.002987-4, em que obteve o reconhecimento de excluir da base de cálculo da Cofins,
receita estranha ao faturamento, acabou por recolher a maior o débito da referida contribuição de
dezembro/2003 no valor de R$1.748,77 (R$1.165,84+R$582,93), quando deveria recolher
R$1.051,63, consequentemente efetuou um pagamento a maior no importe de R$697,14.
Ocorre que, como admitido pela recorrente, a informação prestada na DCOMP
estava incorreta, isso porque ao preencher o seu Per/DComp e veicular os DARF’s que lhe
dariam direito ao crédito de R$697,14, a interessada informou, apenas, o DARF de R$1.165,84,
não tendo feito qualquer referência ao DARF de R$582,93. Desse modo, tendo em vista que a
COFINS (Código 2172), devida naquela competência, era de R$1.051,63, e que a recorrente
vinculou tão somente, o DARF de R$1.165,84, a Autoridade Administrativa identificou um
crédito de apenas R$113,88.
A recorrente reconhece que houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP,
para o qual requer a retificação de ofício e a prevalência do princípio da verdade material:
Percebe-se, portanto, que o crédito original indicado pela Recorrente, de R$697,14,
decorre de 2 (dois) recolhimentos via DARF’s, conforme comprovado acima, sendo
certo que a decisão que julgou improcedente a sua manifestação de inconformidade não
deve prosperar, até porque, como já definiu esse E. CARF, “...UMA VEZ
DEMONSTRADO O ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP) E A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, DEVE A

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.035 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903197/2008-48

VERDADE MATERIAL PREVALECER SOBRE A FORMAL, SENDO O CRÉDITO
RECONHECIDO
E
A
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA...”
(Processo
10825.900692/2008-11; Acórdão no 180300699, de 11.11.10; 1a Sessão de Julgamento.
3a Turma Especial).
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Não há supedâneo
para justificar a pretensa retificação da DComp, tampouco sequer ficou comprovada a existência
da Declaração Retificadora nos presentes autos.
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional2 e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19963, deixam
clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação
do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o Per/DComp somente pode ser retificado pela recorrente caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, em
conformidade com o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder
disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção
de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a
recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito creditório aduzido Per/DComp,
posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação
fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado através da escrita fiscal/contábil
(art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do
art. 149 do Código Tributário Nacional).
A informação de que se o direito creditório estaria vinculada a outro DARF, após
a ciência do Despacho Decisório, reveste-se de pedido de retratação de situação nova não

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.035 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903197/2008-48

passível de convalidação no presente momento, já que apresentada posteriormente à ciência da
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de recurso, constitui inovação da
matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo. Ainda, o recurso
voluntário não é meio adequado para retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos
instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a decisão
administrativa exarada pela autoridade preparadora.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a
apresentação de novo pedido.
Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
(Processo no 11012.000079/2009-01, Acórdão no 3201-007.281 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Márcio Robson Costa, Sessão de 24
de setembro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ABRANGÊNCIA
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do
pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide
com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de inconformidade.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. A compensação se dará no limite do
crédito.
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.035 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903197/2008-48

A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP justifica a homologação parcial da compensação, até o
limite do crédito reconhecido. (Processo no 10920.914660/2009-98, Acórdão no 3002-
001.093 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Rel. Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Sessão de 10 de março de 2020).
De mais a mais, é cediço que tanto a DCTF quanto o PER/DCOMP são
documentos que constituem confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, segundo legislação vigente, que transcrevo:
Lei no 9.430/1996 (com alterações pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Logo, a discussão em processo administrativo se dá para aferição de existência de
crédito requerido pelo contribuinte em PER/DCOMP e não em torno de haver débito, porquanto
já declarado/confessado.
Esclareça-se que não se trata aqui de negar um direito da contribuinte em solicitar
o crédito que julga ter como seu. Entretanto, esse pedido deverá ser formulado e enviado à
Receita Federal do Brasil em novo PER/DCOMP (caso não prescrito), que terá um período
distinto e será novamente processado e examinado pela autoridade competente em processo
diverso do aqui discutido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital